Tribunal: STF
Processo: ADI 2587
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-01
Data de publicação: 2004-12-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALÍNEA "E" DO INCISO
   VIII DO ARTIGO 46 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, NA REDAÇÃO
   QUE LHE FOI DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 31 DE
   OUTUBRO DE 2001.
Ação julgada parcialmente procedente para
   reconhecer a inconstitucionalidade da expressão "e os Delegados
   de Polícia", contida no dispositivo normativo impugnado.